Tribunal: STF
Processo: ARE 1279353
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a alegada violação à Súmula Vinculante n. 37 e Súmula n. 339, ambas do Supremo, não poderia ser objeto de recurso extraordinário, por não se enquadrarem no conceito de dispositivo da Constituição Federal; bem como por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul restou assim ementado (com meus grifos): 



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS – PRESCRIÇÃO SOBRE O FUNDO DE DIREITO AFASTADA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE CARGOS – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O ADVENTO DA LEI N.º 4.834/2016 – DIREITO DE RECEBIMENTO DOS RETROATIVOS – SENTENÇA ALTERADA APÓS CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO. 



    Se a relação jurídica que envolve as partes é de trato sucessivo, a violação ao direito pretendido renova-se mês a mês, razão pela qual a prescrição alcança apenas os valores devidos anteriormente aos cinco anos que precederam a propositura da demanda. 



    Tendo a Lei Estadual n.º 4.834/2016 reconhecido a equiparação de subsídios entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, em razão da distorção salarial quando exigidos de ambos a qualificação de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional, mostra-se correta a sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças devidas. 



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo no sentido de que teria havido violação ao art. 37, X e XIII, da Constituição Federal, bem como o descumprimento da Súmula Vinculante n. 37 e Súmula n. 339, ambas do Supremo Tribunal Federal, sustentando que “se os cargos são distintos, como se expõe no v. Acórdão, não há que se proporcionar retribuição financeira em idêntica proporção para o desempenho de atividades, ainda que sejam similares, uma vez que isto configura equiparação salarial (…)”.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Dias Toffoli determinou o seu retorno à origem para que se procedesse ao juízo de retratação, tendo em vista a tese firmada no RE 592.317 (Tema 315).



    Refutado, pelo Tribunal de origem, o juízo de retratação, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e reafirmou a jurisprudência dominante sobre o tema ao julgar o ARE 1.278.713 RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.126, em acórdão que recebeu a seguinte ementa (com meus grifos): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    O acórdão recorrido diverge daquele entendimento.



    3. Em face do exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a pretensão deduzida por Michel Nubiato da Silva Farina, ora recorrido.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator